Tribunal: TJSP
Processo: 1016461-08.2025.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer cumulada com ressarcimento de despesas. Pretensão de custeio do medicamento Genryzon (somatrogona) para tratamento de deficiência do hormônio do crescimento. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Preliminares rejeitadas. Alegada omissão quanto ao julgamento da ADI 7.265 do STF não configurada, por se tratar de precedente posterior à sentença.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer cumulada com ressarcimento de despesas. Pretensão de custeio do medicamento Genryzon (somatrogona) para tratamento de deficiência do hormônio do crescimento. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Preliminares rejeitadas. Alegada omissão quanto ao julgamento da ADI 7.265 do STF não configurada, por se tratar de precedente posterior à sentença. Adequação do valor da causa aos parâmetros do art. 292, VI e §§ 1o e 2o, do CPC. Medicamento de uso domiciliar. Exclusão admitida pelo art. 10, VI, da Lei 9.656/98. Jurisprudência do STJ. Inexistência de preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STF na ADI 7.265 para excepcional cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS, notadamente diante da existência de alternativa terapêutica. Negativa de cobertura lícita. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.